Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-86.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000864714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007051-86.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada FERNANDA REIS DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Desembargador Ricardo Cintra Torres
de Carvalho, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ANTONIO CARLOS VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1007051-86.2019.8.26.0161
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FERNANDA REIS DOS ANJOS
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ MATTOS SOARES
COMARCA: DIADEMA
VOTO No 26050
EMENTA
PROCESSO
Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública –
Possibilidade:
- Em razão da autonomia funcional e administrativa, a
Defensoria
Pública
pode
receber
honorários
de
sucumbência, ainda que litigue contra ente público ao
qual pertença.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência (fls.238/241) para condenar os réus a fornecer
Somatropina, na seguinte posologia para Adultos (>18 anos): independentemente do
peso corporal, ajustada com dosagem de IGF-1 Em UI: 0,5 a 1,0 UI/dia Em mg: 0,15 a
0,3 mg/dia Não ultrapassando 4 UI- 93 frascos-ampola/12 UI 31 frascos-ampola. Tudo
mediante a apresentação de 1) Laudo solicitando autorização do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (LME) preenchido pelo médico, 2) Receita
médica, 3) Exames médicos conforme disposto no Protocolo, 4) Termo de
Esclarecimento e Responsabilidade, 5) Cartão Nacional de Saúde, 6) Documentos
pessoais (RG e CPF) e 7) Comprovante de endereço com CEP. Condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios a cada réu no importe de R$600,00, observada a
gratuidade processual, e condenou o Município ao pagamento de honorários à autora, no
mesmo montante.
Apela a Fazenda Estadual (fls.263/274) aduzindo que a Defensoria Pública
constitui órgão do Estado, que não é dotado de personalidade jurídica, sendo mantido
com recursos públicos do erário estadual, requer, portanto, que seja reformada a
sentença para o fim de afastar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria. (fls.280/286)
FUNDAMENTOS
Quanto à atribuição de honorários à Defensoria Pública a sentença está assim
fundamentada:
“Considerando-se que a causa não é complexa, o trabalho desenvolvido e o tempo
despendido, impõe-se a observância do critério de equidade, nos moldes previstos no
artigo 85, § 8o, do CPC. Nesse sentido: “da mesma forma que é cabível o arbitramento
por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de
se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da
causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo,
sob pena
de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e por todos abominável.”
(TJSP,Apelação no 1009646-45.2016.8.26.0361, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
08/03/2017).
Assim, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios a cada réu no
importe de R$600,00, observada a gratuidade processual. Por sua vez, condeno o
Município ao pagamento de honorários à autora, no mesmo montante. Sem custas.”
(fl.240)
Nesse sentido, nem sequer houve condenação em desfavor à Fazenda Pública
Estadual.
Entretanto, concernente aos honorários devidos em relação à Defensoria Pública,
em jurisprudência mais recente que passo a acompanhar, afirmou-se a possibilidade da
honorária, diante da previsão expressa de autonomia na legislação especial.
A jurisprudência se alterou no Supremo Tribunal Federal e sustenta a
possibilidade dos honorários, observado apenas que, em julgado mais recente, foi
encaminhado o tema para julgamento com repercussão geral.
Confira-se o entendimento atualmente predominante:
“Antes das alterações constitucionais, o entendimento dos Tribunais pátrios estava
consolidado no sentido de que não poderia a União ser condenada a pagar tais verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais a favor da Defensoria Pública em demandas nas quais figurassem em
polos adversos.
Nesta Corte, a questão foi apreciada no RE 592.730 RG (tema 134), no qual se
entendeu não haver repercussão geral da matéria. Confira-se a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA REPRESENTANDO
LITIGANTE VENCEDOR EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO
ESTADO AO QUAL O REFERIDO ÓRGÃO ESTÁ VINCULADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL”. (RE 592.730 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe
21.11.2008) Após as mencionadas alterações constitucionais, a redação do art. 4o da
LC 80/94 passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de receber verbas
sucumbenciais provenientes de sua atuação, in verbis: “Art. 4o. São funções
institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por
quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e
destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores”. Percebe-se, portanto, que, após as
Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação
correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em
honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito
federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja
constitucionalidade foi reconhecida no seguinte precedente: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ART. 134, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA,
INCLUÍDO
PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 74/2013. EXTENSÃO, ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA
UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL, DA AUTONOMIA FUNCIONAL E
ADMINISTRATIVA E DA INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA,
JÁ ASSEGURADAS ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS ESTADOS PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004” ... (ADI 5296 MC, Rel. Min. Rosa
Weber, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016).
O novo entendimento do Supremo Tribunal Federal foi adotado em razão do
caráter vinculativo da decisão em sessão plenária, nos termos do artigo 927, V do CPC.
Portanto, ainda que houvesse a condenação de sucumbência em face da Fazenda
Pública Estadual, são devidos honorários à Defensoria mesmo quando litiga contra o
ente público da mesma unidade da Federação.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-24.006/20
Apelação no 1007051-86.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Fernanda Reis dos Anjos
Origem: Vara Fazenda Pública (Diadema) Proc. no 1007051-86.2019
Juiz: André Mattos Soares

2o Juiz - Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 238/241, declarada a fl. 257,
julgou procedente em parte a ação para confirmar a tutela de urgência e
condenar os requeridos a fornecerem a autora, portadora de hipopituitarismo,
o medicamento Somatropina 12 UI/2 ml. Em face à sucumbência, condenou a
autora a arcar com os honorários advocatícios de R$-600,00 para cada réu,
observada a justiça gratuita; e o Município no pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da autora, no mesmo montante.

A Câmara, pelo voto dos Des. Teresa Ramos
Marques, Antonio Celso Aguilar Cortez, Antonio Carlos Villen e Marcelo
Semer, em julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, negou
provimento ao recurso do Estado. Exponho, respeitosamente, as razões da
divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Honorários
advocatícios.
A
sentença
julgou
procedente em parte a ação e condenou o Município de Diadema a arcar com
os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública. A ausência
de fundamento de fato ou de direito para o pagamento de honorários em favor
da Defensoria Pública é assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.108.013-RJ, Tema STJ no 128, que fixou a tese de serem indevidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra a pessoa
jurídica a que pertença, reafirmando a Súmula STJ no 421 ('os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença', Corte Especial, 3-3-2010,
11-3-2010) e ratificada, em maior extensão, no REsp no 1.199.715-RJ, Corte
Especial, 16-2-2011, Rel. Arnaldo Esteves Lima. Tal entendimento continua a
ser aplicado por essa Corte.
3.
Ocorre que o juiz condenou apenas o Município a
pagar a sucumbência; o Estado não foi condenado a pagar honorários à
Defensoria Pública, única questão em discussão, e o recurso não pode ser
conhecido, por falta de interesse recursal.
O voto é pelo não conhecimento do recurso do
Estado por falta de interesse recursal, mantida a sentença.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
12F3EE50
5
6
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13143753
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007051-86.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.